Tribunal: TJDFT
Processo: 0734661-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Órgão 2a TURMA CÍVEL Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0734661-60.2021.8.07.0000 Agravante(s) PRAXIS PESQUISA DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO LTDA - ME Agravado(s) CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Praxis Pesquisa Desenvolvimento e Educação Ltda. contra ato judicial (ID 30289553) proferido pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, que, nos autos de ação de despejo ajuizada por Construções e Empreendimentos Santa Fé Ltda. ME (processo n. 0716040-12.2021.8.07.0001), nada proveu acerca do pedido formulado pela ré, ora agravante, no sentido de dilatar o prazo para cumprimento da ordem constante do dispositivo da r. sentença, que determinou “a imediata expedição de mandado de despejo para desocupação voluntária, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, a contar da intimação, sob pena de desocupação compulsória, ficando desde já autorizadas a requisição de força policial e ordem de arrombamento, caso necessárias ao cumprimento da diligência”. Em suas razões recursais (ID 30289550), a ré, ora agravante, sustenta, em suma, a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao apelo por ela interposto na origem, sob o entendimento de que o imediato cumprimento da ordem de despejo constante da r. sentença poderia resultar em dano grave ou de difícil reparação. Diz que seria instituição de ensino que contaria com mais de 200 (duzentos) alunos matriculados, os quais, com o eventual cumprimento da ordem de despejo, poderiam ser prejudicados com a interrupção da prestação dos serviços educacionais levadas a efeito pela agravante. Ressalta que estaria passando por dificuldades financeiras. Pondera que seria impossível desocupar o imóvel até as 14h do dia 28/10/2021, como supostamente informado pela oficial de justiça responsável pelo mandado. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Expões que estariam presentes, na espécie, os requisitos necessários para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Discorre sobre a natureza de instituição de ensino de que gozaria, o que lhe conferiria o direito de desocupar o imóvel nos moldes do art. 63 da Lei n. 8.245/91. Requer, ao fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, até sua análise final por esta douta 2a Turma Cível. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar a r. decisão agravada e suspender o cumprimento da ordem de despejo constante da r. sentença. Preparo recolhido (ID 30289552). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Para análise do pressuposto relativo ao cabimento, é necessário averiguar se o pronunciamento judicial é recorrível e se o recurso interposto é o adequado à hipótese, ou seja, se é indicado pela legislação processual para impugnar aquele ato específico. O art. 1.015 do CPC dispõe acerca das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Da leitura do dispositivo legal, percebe-se a nítida intenção de restringir o cabimento do agravo de instrumento, como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. Assim, a interpretação do art. 1015 do CPC deve compatibilizar-se com a vontade do legislador que, ao prever o rol das matérias impugnáveis por meio do agravo de instrumento, objetivou limitar o manejo desse recurso. Compulsando os autos, observa-se que o objeto do agravo de instrumento é pronunciamento judicial exarado quando já encerrada a prestação da atividade jurisdicional na fase de conhecimento, em primeira instância. Ressalte-se que ainda não foi instaurada a fase de liquidação/cumprimento de sentença e o requerimento da agravantes foi apresentado aos autos originários quando ainda pendente a apreciação da apelação interposta. Nesse ponto, vale destacar que, segundo o art. 494 do CPC, após publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la por meio de embargos de declaração, ou para corrigir-lhe inexatidões materiais ou erros de cálculo. Com base nesse dispositivo legal, conclui-se que, salvo nas hipóteses previstas no diploma processual civil, não se admite que o juízo da causa aprecie questões ou pedidos incidentais formulados após o exaurimento da função jurisdicional em primeiro grau, ou seja, após proferida sentença terminativa ou definitiva. Embora seja possível que o magistrado conheça de ofício eventual erro material no julgado, no caso em tela, a decisão que não conheceu da manifestação apresentada aos autos não pode ser objeto de agravo de instrumento, notadamente porque a sentença que se pretende corrigir ainda será submetida à análise do Tribunal, o que impõe aguardar o julgamento de apelação. Mesmo que assim não fosse, apenas equívocos facilmente perceptíveis, à primeira vista, poderiam ser considerados erros materiais e, assim, conhecidos pelo magistrado, o que não se verifica na hipótese, pois a pretensão da agravante exige detida análise da causa de pedir e do pedido apresentado na petição inicial. Por fim, vale destacar que, nos moldes do art. 1.012, § 3o, inciso I, O pedido de concessão de efeito suspensivo, nas hipóteses do § 1o, poderá ser formulado por requerimento dirigido ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la. Em complemento, o art. 87, inciso II, do Regimento Interno deste e. Tribunal (RITJDFT) prevê, dentre as atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras, a de apreciar pedido de tutela provisória nos processos de competência originária, bem como atribuir efeito suspensivo a recurso e antecipar a tutela recursal, nos casos previstos em lei. Logo, cumpria à agravante, após a prolação da r. sentença e subsequente interposição do recurso de apelação, enquanto não encaminhados os autos de origem ao Tribunal, requerer diretamente a esta Corte, por meio de simples petição, a atribuição de efeito suspensivo ao apelo aviado na origem, ao invés de aviar recurso de agravo de instrumento contra ato judicial prolatado após o esgotamento da atividade jurisdicional do Juízo de origem. É certo, assim, à míngua da verificação de seu cabimento, que o presente recurso não deve ser conhecido. 3. Com essas razões, nos termos do art. 932, III, e 1.015, ambos do CPC, e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, não conheço do agravo de instrumento, ante sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 28 de outubro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora